Tribunal: TJMT
Processo: 1014474-23.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014474-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Hipoteca, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (APELADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (APELADO), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (APELADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (APELADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI - CPF: 562.532.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1014474-23.2018.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Banco Bradesco.

Apelados
:
Supremo Itália Incorporações Ltda. e Outros.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL–CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DE CONDOMINIO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE PRIMEIRO GRAU E OUTRAS AVENÇAS – CDC – NÃO INCIDÊNCIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AFASTADA – SEGURO – NULIDADE – VENDA CASADA - INEXISTÊNCIA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBENCIA RECÍPROCA – ART. 86, CPC – ÔNUS REDISTRIBUIDO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A relação jurídica estabelecida entre a sociedade empresaria/incorporadora,

e a instituição financeira, no Contrato Particular de Abertura de Crédito para Execução de Obra de Infraestrutura de Condomínio com Garantia Hipotecaria, não se insere na regra geral, a atrair a incidência da norma consumerista, pois, vinculado as regras do Sistema

Financeiro de Habitação, além de que,

o crédito é utilizado para investimento na obra e não para consumo final.

Evidenciada pela natureza do

contrato celebrado entre as partes, vinculado ao Sistema Habitacional Financeiro,

a obrigatoriedade de

contratação de seguros de

Dano Físico ao Imóvel – DFI e Responsabilidade Civil do Construtor – RCC,

não

há que se falar em ilegalidade da cobrança.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização de juros) descaracteriza a mora.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1014474-23.2018.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Banco Bradesco.

Apelados
:
Supremo Itália Incorporações Ltda. e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos
da A
ção Ordinária n. 1014474-23.2018.8.11.0041, proposta por
Supremo Itália Incorporações Ltda
.
e Outros
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial determinando a revisão do contrato e aditivos n. 300246-0, para o fim de excluir a capitalização de juros inferior a um ano, assim também, declarar a nulidade da venda casada de seguros, e consequente, restituição em dobro dos valores pagos, excluindo-se a mora, até a liquidação do contrato. Determinou, ainda, que após a revisão do débito em havendo saldo a favor dos autores, que seja feita a compensação e posteriormente a repetição de indébito na forma simples, acrescidos de juros de mora de 1% a.m e correção monetária pelo INPC.

Outrossim, tornou definitiva a antecipação da tutela para determinar a baixa das hipotecas das unidades alienadas a terceiros e determinar a instituição bancaria que se abstenha ou exclua o nome dos autores dos cadastros de inadimplentes, condenando, ao final, a ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença ao reconhecer a venda casada do seguro constante do contrato. No ponto, diz que não existe vulnerabilidade ou hipossuficiência da empresa em relação ao contrato firmado, até porque a relação entre as partes não é de cunho consumerista, vez que a empresa contratante não se enquadra como consumidora, porque o contrato firmado consiste em abertura de crédito com garantia hipotecária de primeiro grau, onde o Banco concedeu um credito de 27 (vinte e sete) milhões de reais para construção de condomínio para venda, não sendo os contratantes vulneráveis tampouco destinatários finais dos recursos.

Alega que o seguro inserido no contrato na modalidade “seguros de danos físicos ao imóvel e responsabilidade do construtor”, foi firmado para proteção de terceiros e decorrente de uma negociação milionária entre as partes, cujo objetivo final era a proteção da obra e de terceiros, e não a proteção financeira do contrato, de sorte que não se trata de seguro prestamista, mas de seguro sobre pagamento de eventuais indenizações decorrentes de reclamações do mutuário com o construtor, além de que não houve imposição para a contratação.

Segue aduzindo que no tocante ao afastamento da mora, os apelados confessam que apenas R$ 523.053,70 é controverso, não havendo como elidir a mora contratual, de sorte que
não há como manter a abstenção de incluir os nomes dos requerentes juntos aos cadastros de proteção ao crédito.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja afastada a incidência do CDC, reconhecer que o seguro contratado não condiz com a modalidade prestamista, afastar a exclusão da mora até a liquidação do contrato, ou, alternativamente, seja determinado que após a liquidação decorrente do abatimento do valor incontroverso, haja a correção do saldo devedor, caso superior ao deferido.

Contrarrazões no id n. 170904204, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 11 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1014474-23.2018.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Banco Bradesco.

Apelados
:
Supremo Itália Incorporações Ltda. e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação ordinária proposta por Supremo Itália Incorporações Ltda. e Outros contra o Banco Bradesco,
alegando que celebraram Contrato Particular de Abertura de Crédito Para Execução de Obra de Infraestrutura de Condomínio, com Garantia Hipotecária nº 300.246-0, visando o financiamento do empreendimento imobiliário denominado “Condomínio Supremo Itália”.

Seguem aduzindo que inadvertidamente o banco réu majorou o saldo devedor, sendo a incorporadora obrigada a dar em hipoteca todo o empreendimento imobiliário, inclusive, as unidades autônomas alienadas à terceiros.

Nesse contexto, manejaram a demanda originaria, objetivando a revisão do contrato, para o fim de afastar a capitalização mensal de juros, reconhecer a

ilegalidade dos encargos moratórios, declarar

a abusividade da cláusula 13ª do instrumento, bem como a nulidade da cobrança de seguro prestamista, com a consequente repetição do indébito na forma dobrada, e a compensação dos valores cobrados a maior com o saldo devedor em aberto. Por fim, em sede de tutela de urgência requereram a liberação do gravame de hipoteca sobre as unidades imobiliárias alienadas a terceiros e

a suspensão e não inclusão de restrição creditícia.

Decorrida a marcha processual, deferida a tutela de urgência, que restou mantida pelo e. TJMT, apresentada defesa, impugnação, realizada audiência de conciliação, sem êxito, as partes postularam pelo julgamento antecipado da lide, sobrevindo sentença de mérito julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar d
a revisão do contrato e aditivos, de modo a afastar a capitalização de juros, assim também, declarar a nulidade da venda casada de seguros, e consequente restituição em dobro dos valores pagos, excluindo-se a mora, até a liquidação do contrato. Determinou, ainda, que após a revisão do debito em havendo saldo a favor dos autores, que seja feita a compensação e posteriormente a repetição do indébito, na forma simples, acrescidos de juros de mora de 1% a.m e correção monetária pelo INPC.

Outrossim,

confirmou a antecipação da tutela para tornar definitiva a baixa das hipotecas das unidades alienadas a terceiros e determinar a instituição bancaria que se abstenha ou exclua o nome dos autores dos cadastros de inadimplentes, condenando, ao final, a ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre ré, ora apelante. Insurge-se, sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no contrato em exame, por não se enquadrar os apelados como vulneráveis tampouco destinatários finais dos recursos financeiros. Pede

seja reconhecido
que o seguro contratado não condiz com a modalidade prestamista, porque destinado à
proteção da obra e de terceiros, e não a proteção financeira do contrato, e que seja afastada
a exclusão da mora até a liquidação do contrato, ou, alternativamente, seja determinado que após a liquidação decorrente do abatimento do valor incontroverso, haja a correção do saldo devedor, caso superior ao deferido.

Pois bem.

Inicialmente,
como regra geral, não se pode negar a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, a teor o que estabelece a Súmula 297 do STJ
[1]
.
No entanto,
in casu
, a relação jurídica estabelecida entre a sociedade empresaria/incorporadora, ora apelada,

e a instituição financeira, no Contrato Particular de Abertura de Crédito par Execução de Obra de Infraestrutura de Condomínio com Garantia Hipotecaria, não se insere na regra geral, a atrair a incidência da norma consumerista, pois, vinculado as regras do Sistema

Financeiro de Habitação. Demais disso, o crédito disponibilizado será utilizado para investimento no empreendimento imobiliário e não para consumo final, e sob tal contexto,
não restarão preenchidos no caso os requisitos da relação de consumo, na forma prevista pelo CDC.

A propósito, em caso semelhante:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA REAL – FINAME AGRÍCOLA - NUMERÁRIO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE COLHEITADEIRA AGRÍCOLA

EMPREGADO NA ATIVIDADE INDUSTRIAL RURAL - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2º, CDC)
- MULTA MORATÓRIA DE 10% - INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 2% NOS TERMOS DO CDC – CLÁUSULA QUE PREVE A COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – MORA INDEVIDAMENTE AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO -

MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADOS NO APELO nº 47194/2015 DA AÇÃO REVISIONAL INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC- PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA À REDISCUSSÃO DA CAUSA E AO PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso presente, por força da teoria finalista, uma vez que o contrato em discussão visa a obtenção de recursos financeiros para fins de aplicação em atividade agrícola, evidenciando uma relação de insumos e não de consumo.

Produtor rural que adquire insumos ou mesmo colheitadeira agrícola,

empregado na atividade empresarial agrícola, “in casu”, mediante numerário captado em contrato bancário, modalidade FINAME, não pode ser considerado destinatário final (art. 2º, CDC), razão pela qual não incide, nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.”
(...)” (RAC n.

0002166-38.2010.8.11.0045, 1ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 18.10.22 - negritei)

Dito isso, quanto à cobrança do seguro, ao que se verifica das Cláusulas Décima e Quadragésima do contrato, não se trata de seguro prestamista como advoga a parte autora, ou seja, com o objetivo de garantir a quitação ou amortização da divida, mas de garantia sobre pagamento de eventuais indenizações decorrentes de reclamações do mutuário com o construtor, ou seja,

seguro voltado à cobertura de danos durante execução da obra

e de terceiros,

exigidos pelo financiamento do empreendimento, como se infere:

Id n. 170902440/441

Desta feita, não prospera a alegada venda casada, porquanto esse tipo de seguro é obrigatório por imperativo legal para todos que contratam essa linha de crédito.

Demais disso, segundo se infere da citada Clausula Quadragésima, a escolha da seguradora é livre pelo devedor, apenas devendo observar as condições prescritas pelo Credor, em razão da especificidade das operações firmadas no âmbito do Sistema Imobiliário.

Logo, não há que se falar em nulidade do seguro, merecendo reparos a sentença no tocante.

Quanto à descaracterização da mora, melhor sorte não assiste ao apelante, porquanto, restou afastada a capitalização de juros incidente no contrato, ante a inexistência de previsão expressa e periodicidade ânua, de sorte que, como pontuou o juiz
a quo
, reconhecida a cobrança de encargos não exigidos no período de normalidade contratual, descaracterizada esta a mora, se mostrando indevida a manutenção dos autores no cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E/OU COMPENSAÇÃO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento. In casu, como restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios dos contratos, devem ser limitados às taxas médias de mercado para a operação contratada.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor – relativo aos juros remuneratórios, reconhecidamente ilegais – deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), ou a compensação dos valores pagos indevidamente (art.368 do CC) na hipótese de ainda existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito.

O STJ, quando do julgamento do REsp. nº 1061530/RS – Tema 28, firmou entendimento de que: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.” Constatada a abusividade no período de normalidade contratual, relativa aos juros remuneratórios em percentual acima da taxa média de mercado, impõe-se a descaracterização da mora
.”
(RAC n. 1005980-77.2023.8.11.0015, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 06.09.23 – negritei).

Assim sendo, a sentença merece parcial reforma para o fim de
afastar a incidência do CDC, reconhecer que o seguro contratado não condiz com a modalidade prestamista, não havendo que se falar em nulidade da cobrança do seguro.

Desta feita, em razão da reforma da sentença impõe-se o redimensionamento do ônus sucumbencial, que distribuo na proporção de 70% para o apelante e 30% para os apelados, em razão da sucumbência reciproca, na forma do art. 86 do CPC, vez que ainda que reformada em parte a sentença os apelados remanesceram vencedores na maior parte dos pedidos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023